Tribunal: TJBA
Processo: 8046242-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046242-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: MARIENE CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ELIOTERIO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
ASTREINTES.
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PERIODICIDADE MENSAL. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. PERIODICIDADE DA MULTA REAJUSTADA.
ASTREINTES
MENSAIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8046242-89.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e em que é agravada
MARIENE CONCEICAO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER,
EM PARTE,

e nesta

DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
,

ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça